Tribunal: STF
Processo: RE 1506828
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO - TÉCNICO EM RADIOLOGIA. DESCONTO FISCAL – BASE DE CÁLCULO. Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação da Súmula nº 333 e da Orientação Jurisprudencial nº 400 da SBDI-1 desta Corte, do que dispõe o artigo 896, § 4º, da CLT, bem como porque não restou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea “c” do artigo 896 consolidado, a alegada ofensa aos artigos 7º, inciso IV, da Constituição Federal e 46, caput e § 2º, da Lei 8.541/92, tampouco contrariedade à Súmula nº 368 do Tribunal Superior do Trabalho, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/06/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário. Agravo de instrumento desprovido”. (eDOC 19 – ID: cee7e155)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º e 25, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 4/STF. (eDOC 28 – ID: 407b998f)



    Insurge-se contra acórdão que “chancelou a substituição do salário mínimo pelo salário base do reclamante, como base de cálculo do adicional de insalubridade”. (eDOC 28 – ID: 407b998f, p. 13)



    Afirma-se que o “eg. STF, ao afastar o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem paga a servidor público, também estabeleceu a impossibilidade de substituição da base de cálculo por decisão judicial”. (eDOC 28 – ID: 407b998f, p. 13)



    Acrescenta-se que “com a edição de lei estadual complementar, com amparo no artigo 25 da Carta Magna, dispondo sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores públicos estaduais, houve um menosprezo a autonomia e autotutela da Unidade da Federação”. (eDOC 28 – ID: 407b998f, p. 15)



    A Vice-Presidência do TST restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 25 da repercussão geral (eDOC 39 – ID: 601562e0), ocasião em que a 2ª Turma do TST manteve o acórdão recorrido em decisão assim ementada:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO - TÉCNICO EM RADIOLOGIA. 



    1. No julgamento da Medida Cautelar em ADPF 151/DF, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o art.16 da Lei n° 7.394/1985 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme art.7º, IV, da Carta Maior, e entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No entanto, ficou estabelecido no referido julgamento que o critério disposto no art.16 da Lei n° 7.394/1985 continuará em vigor até que a regra seja substituída por nova norma, sendo válida, portanto, para fins de definição do salário profissional e para fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade dos profissionais que atuam na área de radiologia.



    3. Nessa perspectiva, considerando o entendimento do STF, é devido o adicional de insalubridade observados os parâmetros descritos no artigo 16 da Lei n° 7.394/1985, ou seja, 40% do salário-mínimo dos referidos profissionais, que, na hipótese, equivale a dois salários-mínimos. 



    4. Dessa forma, mantém-se o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamado, mas por outros fundamentos, sem que se proceda ao juízo de retratação previsto no artigo 1.030, II, do CPC/2015. 



    Juízo de retratação não exercido, com determinação de devolução dos autos à Vice-Presidência”. (eDOC 48 – ID: 1d8e61c2)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Suprema Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que a Corte de origem fixou como a base de cálculo do adicional de insalubridade do técnico em radiologia ora recorrido, múltiplos do salário mínimo profissional, fixada no artigo 16 da Lei 7.391/1985. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “A Segunda Turma manteve a decisão regional que reconheceu a aplicação da Lei n° 7.394/1985 para fins de fixação do salário profissional do autor para o cálculo do adicional de insalubridade, afirmando que referida norma está em consonância com a Súmula Vinculante nº 4 do STF, e com a interpretação a ela conferida pelo Ministro Gilmar Mendes, ao deferir medida liminar nos autos da reclamação nº 6266-0, publicada no DJE de 05/08/2008, para suspender a aplicação da Súmula n°228 do TST. 



    Em que pese o entendimento de origem estar em consonância com o direcionamento anteriormente adotado por esta 2ª Turma, não há como se ratificar tal conclusão. 



    Isso porque, com base na decisão proferida no julgamento da Medida Cautelar em ADPF 151/DF, o art.16 da Lei n° 7.394/1985 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme o art. 7º, IV, da Carta Maior, e entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da referida Medida Cautelar em ADPF 151/DF, proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNS - em face do artigo 16 da Lei nº 7.394/1985, o STF declarou que o citado artigo não é compatível com a Constituição Federal, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 4.



    (...)



    No entanto, extrai-se da decisão acima que o critério disposto no art.16 da Lei n° 7.394/1985 continuará em vigor até que a regra seja substituída por nova norma, sendo válida, portanto, para fins de definição do salário profissional e para fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade dos profissionais que atuam na área de radiologia.



    Vale acrescentar que o adicional, específico dos trabalhadores contemplados pela Lei n° 7394/1985, tem a finalidade de remunerar a condição de risco acentuado, somada às condições insalubres de trabalho. 



    Contudo, de modo a observar o entendimento expresso na Súmula Vinculante n°4, houve determinação pelo Supremo Tribunal Federal para conversão do salário profissional e da base de cálculo do adicional de insalubridade, apurados nos termos do art.16, de acordo com o valor do salário mínimo no momento do trânsito em julgado da decisão proferida na medida cautelar. 



    Nessa perspectiva, considerando o entendimento do STF, devido o adicional de insalubridade observados os parâmetros descritos no artigo 16 da apontada lei, ou seja, 40% do salário mínimo dos referidos profissionais que, na hipótese, equivale a dois salários mínimos.



    (...)” (eDOC 48 – ID: 1d8e61c2, p. 6-8)  



    Pois bem, esse foi o entendimento esposado por esta Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 151, da qual fui redator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2011, em que se declarou o art. 16 da Lei 7.394/1985 incompatível com a Constituição, à luz da Súmula Vinculante nº 4. 



    Porém, consignou que, em razão da lacuna legislativa acerca da matéria referente ao piso profissional dos técnicos em radiologia, deve ser mantida a determinação contida no art. 16 da Lei, no sentido de fixar o piso da categoria em dois salários mínimos legais, vigentes na data do trânsito em julgado da decisão, até que sobrevenha norma com nova base de cálculo. 



    A decisão recorrida, portanto, não incide em má aplicação da Súmula Vinculante nº 4. Ao contrário, está de acordo com o entendimento que veio a ser consolidado neste Tribunal no julgamento da ADPF 151. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade e gratificação. Piso salarial fixado em múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante 4. 4. Congelamento da base de cálculo das vantagens até o advento de norma posterior. Possibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.098.970 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.8.2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO. CONGELAMENTO. PREDECENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, quanto à correção monetária da sua base de cálculo, esta Corte já decidiu pela possibilidade do congelamento do valor até que legislação superveniente regulamente a matéria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 691.665 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2018).  



    Vale destacar, ainda, que não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de vedar a vinculação de vantagens do servidor público ao salário mínimo. Nesse sentido, confira-se o teor do julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 25 da repercussão geral:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 565714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2008)  



    Contudo, ao passo que se reconheceu a impossibilidade da utilização do salário mínimo como indexador, também se reconheceu a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. DETERMINAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONGELAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. 2. O acórdão recorrido, ao determinar o congelamento da base de cálculo do benefício, está em harmonia com a orientação desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1412273 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.08.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL. Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa.Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 7801 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.04.2016 – grifo nosso)  



    Dessa forma, considerando-se que o pleito inicial consiste justamente na definição da base de cálculo do adicional de insalubridade, ainda que se esteja diante de indexação vedada por esta Corte constitucional, a orientação seguida pelo Tribunal de origem se mostra devidamente alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente